Tribunal: TJSP
Processo: 2203769-37.2019.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Ação rescisória de sentença – Embargos de terceiro – Reconhecimento de fraude contra credores – Apelação interposta extemporaneamente – Pretensão da parte de obter com a presente ação rescisória a reversão do julgado proferido pelo Juízo "a quo" – Inadmissível – A alegação de erro de fato acoberta a pretensão da Autora de reabrir o prazo da apelação que não foi interposta oportunamente -

Ementa:
Ação rescisória de sentença – Embargos de terceiro – Reconhecimento de fraude contra credores – Apelação interposta extemporaneamente – Pretensão da parte de obter com a presente ação rescisória a reversão do julgado proferido pelo Juízo "a quo" – Inadmissível – A alegação de erro de fato acoberta a pretensão da Autora de reabrir o prazo da apelação que não foi interposta oportunamente - Extinção do processo sem resolução do mérito.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000744103
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória no
2203769-37.2019.8.26.0000, da Comarca de Itapetininga, em que é autora SOLANGE
MARCÍLIO DAHER, são réus CARLOS EDUARDO VIEIRA RIBEIRO e LUIZ
CARLOS VIEIRA RIBEIRO.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "POR MAIORIA DE VOTOS, JULGARAM
EXTINTO O PROCESSO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. VENCIDO O 2o
DESEMBARGADOR COM DECLARAÇÃO DE VOTO. DECLARA VOTO
VENCEDOR O 3o DESEMBARGADOR.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ITAMAR GAINO (Presidente) e VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR.
São Paulo, 14 de setembro de 2020
ADEMIR BENEDITO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 51385
ARES.No: 2203769-37.2019.8.26.0000
COMARCA: ITAPETININGA
AUTOR : SOLANGE MARCÍLIO DAHER
RÉU : CARLOS EDUARDO VIEIRA RIBEIRO E OUTRO
Ação rescisória de sentença
Embargos de terceiro

Reconhecimento de fraude contra credores
Apelação
interposta extemporaneamente Pretensão da parte de obter
com a presente ação rescisória a reversão do julgado proferido
pelo Juízo “a quo” Inadmissível A alegação de erro de fato
acoberta a pretensão da Autora de reabrir o prazo da apelação
que não foi interposta oportunamente - Extinção do processo
sem resolução do mérito.
Trata-se de ação rescisória movida por
SOLANGE MARCÍLIO DAHER contra CARLOS EDUARDO VIEIRA e LUIZ
CARLOS VIEIRA RIBEIRO, objetivando a desconstituição da
sentença de improcedência proferida pelo Juízo da 2a Vara
Cível da Comarca de Itapetininga, nos autos de embargos de
terceiro no 1001343-95.2014.8.26.0269, interpostos pela
Autora contra os réus.
Em apertada síntese, a Ação Rescisória está
fundada no art. 966, incisos V e VIII, do Código de
Processo Civil, em virtude de erro de fato verificável do
exame dos autos. Alega que o ajuizamento da presente ação
rescisória visa desconstituir a sentença proferida pelo
Juízo
da
2a
Vara
Cível
do
Foro
da
Comarca
de
Itapetininga/SP, cumulada com novo julgamento dos embargos
de terceiro, nos termos do art. 968, inciso I, do CPC. Diz
que a r. sentença rescindenda reconheceu a existência de
atos fraudulentos contra credores em sede de embargos de
terceiro. Alega que jamais figurou no polo passivo da ação
executiva e tampouco de ação pauliana, ou mesmo
reconvenção deduzida nos autos dos referidos embargos de
terceiro. Aduz que sofreu expropriação de seu imóvel de
forma não só descabida, mas em frontal violação do art.
790, inciso VI, do CPC. Assevera a impossibilidade de ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dirimida a ocorrência de fraude contra credores sem que
todos os envolvidos na alegada fraude tivessem participado
da demanda e, sobretudo, do contraditório. Alega que não
era dado ao MM Juiz de Direito o decreto de anulação da
venda do imóvel, o que acabou por gerar erro de fato na r.
sentença. Cita precedentes a seu favor. Por tais razões,
pede a rescisão da r. sentença proferida na aludida ação
de
embargos
de
terceiro
(processo
no
1001343-
95.2014.8.26.0269), reconhecendo-se a impossibilidade da
sujeição do imóvel à execução antes de decretada, em ação
autônoma, a fraude contra credores.
Postulou também a concessão de tutela de
urgência, visando suspender os atos expropriatórios sobre
o imóvel penhorado (matrícula no 468, do 13o CRI de São
Paulo/SP).
Os autos foram inicialmente distribuídos
para o 11o Grupo de Direito Privado, sob a relatoria do
eminente Desembargador Alberto Gosson, que determinou a
distribuição do feito à 21a Câmara de Direito Privado,
após a consulta e deliberação da Presidência de Direito
Privado (fls. 881/882 e 885).
Após o recebimento dos autos por este
Relator, e observado o requisito de admissibilidade da
ação rescisória, com o depósito da importância equivalente
a 5% sobre o valor da causa (fls. 879/880), houve o
deferimento do pedido de tutela de urgência, com
determinação da suspensão dos atos expropriatórios sobre o
referido imóvel penhorado (fls. 888/889).
Os
Requeridos
apresentaram
contestação,
aduzindo, preliminarmente, inépcia da inicial, por não ser
cabível ação rescisória neste caso. No mérito, argumenta,
em apertada síntese, que a Autora e o devedor Carlos
Bezerra viviam em união estável, de forma que o apartamento permutado integra o patrimônio dos
companheiros, e que a dívida foi assumida em prol da
unidade familiar. Diz ainda que a Autora age de má-fé, uma
vez que participou de todos os atos ilegais (ai incluída a
simulação para transferir o imóvel que adquiriu da mãe dos
réus, voltados a esvaziar a execução proposta contra seu
companheiro). Pede a improcedência da ação, revogando-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tutela de urgência. Pede ainda a inversão do ônus
financeiros do processo, bem como a condenação da Autora
em
custas
judiciais
e
honorários
advocatícios,
e
litigância de má-fé (fls. 903/929).
A d. Procuradoria Geral de Justiça, emitiu
parecer pelo não conhecimento da ação rescisória, e na
hipótese de conhecimento, pela sua improcedência (fls.
939/943).
É o relatório.
Trata-se de ação rescisória de sentença que
julgou improcedentes os embargos de terceiro opostos pela
Autora
da
presente
ação
rescisória,
condenando-a ao
pagamento de multa de 5% do valor da causa (art. 81 do
CPC), bem como custas e despesas processuais, além da
verba honorária de 10% do valor da causa.
O d. Magistrado de primeiro grau ao dirimir
a controvérsia posta nos autos de embargos de terceiro,
consignou que:
“O conjunto probatório verte demonstração de
atos fraudulentos contra credores, que não podem ser
ignorados pela aplicação excessivamente formalista da lei
processual. Neste diapasão, note-se que o Código de
Processo Civil vigente manda, em seu art. 679, aplicar ao
procedimento dos embargos de terceiro o procedimento
comum, donde se extrai a possibilidade e reconvenção e,
consequentemente, a discussão do que antes era reservado à
ação pauliana.
Em abono ao reconhecimento da participação
consciente da embargante na fraude perpetrada, nota-se, de
início,
que
figurou
como
testemunha
no
instrumento
original (fls. 41). Na continuidade da análise dos
documentos verifica-se que o representante da executada
deu como endereço residencial o mesmo do imóvel objeto dos
embargos e que serve de residência à embargante, o que
confirma sua condição de partícipes de uma entidade
familiar (fls. 43 e seguintes), fato também atestados pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prova oral colhida a fls. 714. Importante também que o
companheiro da embargante já ostentou a condição de
síndico do condomínio (fls. 462).
Em relação ao imóvel dado como garantia no
instrumento de confissão de dívida executado, extraiu-se
após intenso trâmite processual, inclusive com embargos de
terceiro opostos perante este juízo e na Comarca da
capital, que o imóvel fora transferido ao filho do
companheiro da embargante e posteriormente transferido a
terceiro que também foi ludibriado, constando a autora
como titular da conta corrente na qual o sinal foi
depositado (documentos de fls. 465 e seguintes). O
adquirente Fábio Cândido Moreira confirmou o ocorrido em
sua oitiva de fls. 714. O referido imóvel acabou por ser
adjudicado
aos
embargados
nos
autos
da
execução,
persistindo saldo que deve ser coberto pelo imóvel objeto
deste feito.
Neste cenário, tenho que a alegação de que o
imóvel lhe foi transferido em razão de pagamento de
dividendos quando de sua retirada da empresa executada não
foi comprovada, não se prestando a este desiderato o
calhamaço de documentos contábeis de confecção unilateral
juntados.
O fato da embargante e dos executados
residirem no imóvel penhorado não lhes confere a proteção
do bem de família porque foi a venda deste imóvel que deu
origem à constrição e, ainda, porque a prática dos atos
fraudulentos
é
incompatível com
o
reconhecimento da
benesse.
A conclusão é de que o imóvel de domínio da
embargante, obtido mediante ardil que levou a exequente a
erro quando firmou o título executado, por ela ocupado
juntamente com o executado, seu companheiro, deve responder pela dívida, sob pena de se premiar o
enriquecimento sem causa e a má-fé.
Má-fé que se estendeu à prática de atos
processuais, inclusive com uso de artifícios protelatórios
como a oposição de exceção de suspeição em apenso, conduta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que merece reprimenda” (fls. 717/718).
A Autora, inconformada com a decisão do
Juízo a quo, interpôs recurso de apelação, o qual não foi
conhecido, por intempestividade, por esta 21a Câmara de
Direito Privado deste Egrégio Tribunal (fls. 854/857).
O v. acórdão transitou em julgado (fls.
859).
A autora deduz pedido rescisório visando
desconstituir a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a
Vara
Cível
do
Foro
da
Comarca
de
Itapetininga/SP,
pretendendo novo julgamento dos embargos de terceiro, nos
termos do art. 968, inciso I, do CPC, fundamentando seu
desiderato no art. 966, incisos V e VIII, do Código de
Processo Civil, em virtude de erro de fato verificável do
exame dos autos.
Pois bem.
Como é cediço, denomina-se ação rescisória a
ação por meio da qual se pede a desconstituição de decisão
(singular ou colegiada) transitada em julgado, com eventual rejulgamento, a seguir, da matéria nela apreciada.
Vê-se, portanto, que a ação rescisória não é
recurso (uma vez que o recurso pressupõe a impugnação da
decisão hostilizada nos mesmos autos), mas uma ação
autônoma de impugnação, porque se desenvolve em um outro
processo, embora impugnando decisão proferida em feito
distinto.
No entanto, essa ação de impugnação, que é a
ação rescisória, não se constitui, haja vista os
argumentos trazidos pela Autora, em remédio adequado para
dar guarida à sua pretensão.
Isto porque, in casu, incabível se mostra a
ação rescisória, uma vez que, não sendo sucedâneo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recurso, não se presta à rediscussão da causa.
Já decidiu o Colendo Superior Tribunal de
Justiça que:
“É inviável a pretensão rescisória pautada
na rediscussão da causa sem que estejam preenchidos os
requisitos taxativos da lei para o cabimento desta via
excepcional de demanda” (STJ, AR no 508/SP, Rel. Min.
Maria Thereza de Assis Moura, 3a Seção, j. em 14/12/2009,
DJe 03/02/2010).
“A ação rescisória não pode ser utilizada
como sucedâneo de recurso, uma vez que destinada apenas a
situações arroladas taxativamente no art. 485 do CPC, em
casos de flagrante transgressão à lei, que não é a
hipótese dos autos” (STJ, AgRg no REsp no 1.215.321/MG,
Rel. Min. Humberto Martins, 2a Turma, j. em 17/04/2012,
DJe 25/04/2012).
"O fundamento para o ajuizamento da ação
rescisória, mormente aquele previsto no inciso V do art.
485 do CPC violação de literal disposição de lei, é de
tipificação
estrita, em respeito à estabilidade das
relações jurídicas acobertadas pela coisa julgada, visando
a paz social e apenas em hipóteses excepcionais afasta-se
tal regra.
A ação rescisória não se presta para simples
rediscussão da causa. Não tem por finalidade, diante de
inconformismo da parte, rever o alegado equívoco" (STJ, AR
no 741/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 3a Seção, j. em
14/12/2009, DJe 01/02/2010).
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. REVISÃO DE APOSENTADORIA.
SUBSTITUIÇÃO DE PROVIDÊNCIA QUE DEVERIA TER SIDO ADOTADA
NO CURSO DO PROCESSO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. MANEJO DA
AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO.
FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF.
É vedado o manejo da ação rescisória para
substituir providência que deveria ter sido adotada no
curso do processo rescindendo.
A verificação da violação de dispositivo
literal de lei requer exame minucioso do julgador,
porquanto a ação rescisória não pode ser utilizada como
sucedâneo de recurso, tendo lugar apenas nos casos em que
a transgressão à lei é flagrante. O fato de o julgado
haver adotado interpretação menos favorável à parte, ou
mesmo a pior dentre as possíveis, não justifica o manejo
da rescisória, porque não se cuida de via recursal com
prazo de dois anos” (STJ, AgRg no REsp no 1.284.013/SP,
Rel.
Min.
Sebastião
Reis
Júnior,
6a
Turma,
j.
em
13/12/2011, DJe 01/02/2012) (g.n.).
Com efeito, a inicial pretende servir-se da
ação rescisória como sucedâneo de recurso contra decisão
que lhe foi desfavorável.
Contudo, não é possível admitir que a ação
rescisória seja utilizada para substituir recurso de
apelação interposto de forma extemporânea.
A Autora não trouxe nenhum questionamento
sobre a sua intimação da r. sentença, interpondo a
apelação fora do prazo legal.
Ora, não tendo a Autora se insurgido no
momento oportuno, operou-se a preclusão.
Ressalta-se que quando a parte é intimada da
sentença e contra ela não interpõe recurso ou interpõe
fora do prazo, presume-se ter se conformado com a solução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dada em primeiro grau.
Descabe,
como
dito,
usar
essa
medida
excepcional que é a ação rescisória para ampliar a
discussão dos autos de embargos de terceiro que, por
desídia da parte, teve seu recurso de apelação não
conhecido.
As demandas submetidas à apreciação do Poder
Judiciário envolvem aplicação e a interpretação das leis.
O sistema processual pátrio dispõe dos meios recursais
cabíveis para cada situação, de modo que eventuais erros,
omissões e contradições, na questão fática dos autos,
sejam reapreciadas pela Corte Superior para que o objetivo
fim, que é a prestação jurisdicional, seja alcançado de
forma mais justa possível.
Portanto, inadmissível que tendo a parte
interposto o recurso de apelação fora do prazo, sirva-se
da ação rescisória para ver reaberta a discussão daquilo
que restou decidido nos embargos de terceiro, já que a
Corte Superior sequer chegou a reexaminar a controvérsia,
vez que não foi dada a devida atenção ao prazo recursal.
Saliente-se
que
eventual
injustiça
da
decisão de primeiro grau, por sua vez, não constituiria
fundamento válido para a rescisão do julgado, o que
corrobora a doutrina e a jurisprudência:
“A ação rescisória, sendo excepcional no
sistema porque consiste em meio de desfazer a coisa
julgada (constitucionalmente garantida), só é admissível
nos casos estritos da lei, sem possibilidade de ampliações
e sempre excluído o reexame de provas” (Cândido Rangel
Dinamarco, in “Instituições de Direito Processual Civil” -
Malheiros -São Paulo - Vol. III - 4a ed. - 2004 - p. 691).
Nesse sentido a jurisprudência:
“PROCESSO
CIVIL
E
PREVIDENCIÁRIO.
AÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RESCISÓRIA. DEPÓSITO PREVISTO NO ART. 488, II, DO CPC. NÃO
OBRIGATORIEDADE. BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
GRATUITA.
SÚMULA
343/STF.
INAPLICABILIDADE.
VIOLAÇÃO
LEGAL. INOCORRÊNCIA. ATIVIDADE RURAL. INEXISTÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO.
1. O autor da ação rescisória que for
beneficiário da justiça gratuita não está compelido a
fazer o depósito prévio previsto no art. 488, II, do
Código de Processo Civil.
2. É inaplicável a Súmula 343/STF quando a
questão não está fundamentada em texto legal de
interpretação controvertida nos Tribunais.
3.
A
ação
rescisória
constitui
meio
excepcional de impugnação, não se prestando a apreciar a
justiça ou a injustiça da decisão rescindenda.
4.
Sendo
as
provas
apresentadas
insuficientes à comprovação da atividade rurícola, não há
como reconhecer o direito à aposentadoria por idade de
trabalhador rural.
5.
Ação
rescisória
improcedente”
(STJ,
Processo: AR 3052 CE 2004/0022995-5, Relator(a): Ministro
SEBASTIÃO
REIS
JÚNIOR,
Julgamento:
24/04/2013,
Órgão
Julgador: S3 TERCEIRA SEÇÃO, Publicação: DJe 07/05/2013)
(grifo nosso).
Por fim, seja porque a Autora não recorreu
em tempo oportuno, seja porque a alegação de injustiça da
decisão não constitui fundamento válido para alicerçar a
ação rescisória, tem-se que a ação não prospera.
Diante do exposto, julga-se extinta, sem
resolução do mérito, nos termos dos artigos 485, inciso
VI, e 330, inciso III, ambos do Código de Processo Civil,
esta ação rescisória movida por SOLANGE MARCÍLIO DAHER

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contra CARLOS EDUARDO VIEIRA RIBEIRO E OUTRO.
Tendo em vista o julgamento ora proclamado,
determina-se a reversão, em favor dos Réus, da importância
do depósito, nos termos do art. 974, parágrafo único, do
CPC.
Condena-se,
ainda,
a
parte
Autora
ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da
causa.
Revoga-se a tutela de urgência anteriormente
deferida.
Ademir de Carvalho Benedito
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 45389
Ação Rescisória no 2203769-37.2019.8.26.0000
Comarca: Itapetininga
Autor: Solange Marcílio Daher
Réus: Carlos Eduardo Vieira Ribeiro e Luiz Carlos Vieira Ribeiro
DECLARAÇÃO DE VOTO
Com todo o respeito ao entendimento manifestado pelo
eminente relator, meu voto é divergente.
A proposta do eminente relator é no sentido de extinção do
processo sem análise de mérito, em razão de a apelação interposta pela ora
autora contra a sentença de improcedência dos embargos de terceiro não
haver sido conhecida, porque intempestiva, não podendo esta ação rescisória
ser utilizada como sucedâneo daquele recurso.
Logo, meu voto será restrito à questão do cabimento ou
não da ação, não entrando na análise do mérito.
Penso que o fato de o recurso de apelação não haver sido
conhecido, porque intempestivo, é irrelevante para se decidir sobre a
pertinência da ação rescisória.
Esse fato equivale ao da simples ausência do recurso de
apelação contra a sentença, decorrente do desinteresse da parte em recorrer.
A parte que, vencida, não apresentou recurso contra a
sentença, não fica impedida de, no prazo decadencial de dois anos, ajuizar a
ação rescisória, desde que, naturalmente, estejam presentes os requisitos
próprios dessa ação autônoma.
O mesmo se pode dizer da parte que apresentou recurso,
que não foi conhecido porque intempestivo.
Não se trata, aí, de utilizar da ação rescisória como
sucedâneo de recurso, ou seja, como substitutiva do recurso que não foi
apresentado ou que não foi conhecido porque intempestivo.
A decisão monocrática envolvente de mérito, a sentença e
o acórdão podem ser objeto de rescisória, desde que preenchidos os requisitos
legais.
Quando se diz que a rescisória não pode ser utilizada
como sucedâneo de recurso compreende-se que ela não pode ser repetição
do recurso que, apresentado, não foi acolhido pela instância competente.
O Superior Tribunal de Justiça assentou que “a Ação
Rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso, tendo lugar
apenas nos casos em que a transgressão à lei mostra-se relevante ou, ao
menos, duvidosa suficientemente a ponto de justificar novo debate; isso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
porque é preciso respeitar a estabilidade das relações jurídicas acobertadas
pela coisa julgada, em favor da segurança jurídica”. (AR 5.273/RS, rel. Min.
Napoleão Nunes Maia Filho, j. 10/12/2014).
No caso, a ação rescisória não pode ser considerada
como sucedâneo de recurso, uma vez que recurso não houve contra a
sentença.
Importa considerar, por outro lado, que esta rescisória tem
fundamento em manifesta violação do art. 790, VI, do CPC, in verbis:
“Art. 790. São sujeitos à execução os bens:
...
VI cuja alienação ou gravação com ônus real tenha sido
anulada em razão do reconhecimento, em ação autônoma, de fraude contra
credores”.
A autora alega que a fraude contra credores foi
reconhecida nos embargos de terceiro por ela própria ajuizados, isto em
contrariedade à Súmula 195 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
“Em embargos de terceiro não se anula ato jurídico, por fraude contra
credores”.
Diz, ainda, ter havido erro de fato, uma vez que o Juiz
considerou que seria possível o reconhecimento da fraude em embargos de
terceiro, em razão de comportarem reconvenção. Não atentou, porém, para a
ausência de reconvenção no processo.
Assim sendo, tenho como presentes os requisitos próprios
da ação rescisória, cabendo, pois, a este colegiado dar a essa lide a devida
solução de mérito.
Por essas razões, pelo meu voto, afasta-se a extinção do
processo, para que se prossiga no julgamento com análise do mérito.
ITAMAR GAINO
Segundo Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2203769-37.2019.8.26.0000
Voto AB 51385 – VOJR 45783
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
Acompanho o entendimento do ilustre relator,
reforçado pela ciência que tive da declaração divergente,
eis que, cuidando-se de apelação não conhecida, por
intempestiva, não pode a autora valer-se da ação
rescisória como sucedâneo de recurso.
É o que se infere, aliás, do julgamento do Agravo
interno no Resp n. 1.252.067-SP, de relatoria da Ministra
Maria Isabel Gallotti, na pauta de 26/06/2016, em que
vem revelado que: “O voto condutor do acórdão estadual
funda-se como sucedâneo de recurso não interposto no
processo transitado em julgado”. E negou-se provimento
a tal recurso por ser “Inviável o recurso especial cuja
análise impõe reexame de contesto fático-probatório da
lei (Súmula 7 do STJ)”.
Apego-me,
portanto,
à
impossibilidade
de
substituição do apelo intempestivo pela rescisória
ajuizada, tempestivamente.
Visto que a parte perdeu o prazo do apelo e não viu
vencedores os argumentos que combatiam a sentença,
quer, agora, por meio de mera substituição pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
rescisória, obter a modificação do decidido em Primeiro
grau. Está, aí, a repetição de recursos (apelo
intempestivo e rescisória).
De nenhum modo pode-se entender, portanto, que
não houve repetição. Houve e com a intenção de
substituição.
Por esse enfoque, acompanho o voto do d.relator de
decreto de extinção da rescisória, sem apreciação do
mérito.
Virgilio Oliveira Junior
Terceiro Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
ADEMIR DE CARVALHO BENEDITO
1278D858
12
13
Declarações
de Votos
ITAMAR GAINO
128FCF53
14
15
Declarações
de Votos
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
1343600D
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2203769-37.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.